Tribunal: TCU
Processo: 035.186/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1252/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso IV, 235 e 237, do Regimento Interno e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 035.186/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 1.6.2. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 120 dias, adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 1.6.2.1. instauração e efetiva conclusão do processo administrativo, conduzido pela Superintendência do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG-Unirio), para plena apuração dos fatos identificados no Relatório de Auditoria 160/2020 e na Nota Técnica (9784279), de lavra do Gerente Administrativo do HUGG-Unirio, relacionados a irregularidades na contratação com a empresa Innova-Med, decorrente da DL 106/2020, sem prejuízo, de, se for o caso, proceder à instauração de tomada de contas especial (TCE), com a finalidade de identificar os responsáveis, quantificar o dano, bem como de obter o respectivo ressarcimento ao Erário; 1.6.2.2. instauração e efetiva conclusão do procedimento de investigação preliminar (Processo-SEI 23477.009728/2020-58), conduzido pela Corregedoria-Geral da Ebserh, para apurar denúncia constante do item 1 do Ofício 1/2020 (MEC), relativo ao contrato celebrado no âmbito do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG-Unirio). 1.6.3. informar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e aos representantes do teor deste acórdão; e 1.6.4. arquivar os presentes autos, sem prejuízo de que a Selog monitore as determinações supra.